Tribunal: TJMT
Processo: 1001311-26.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001311-26.2023.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Competência, Revisão/Desconstituição de Ato Administrativo]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANGELA DA CRUZ SANTANA - CPF: 983.445.951-34 (ADVOGADO), YARA CORREA DOS SANTOS - CPF: 121.989.957-78 (IMPETRANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - GOVERNADOR MAURO MENDES (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
SESSÃO DO PLENÁRIO VIRTUAL REALIZADA ENTRE 31/08/2023 A 06/09/2023, À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR (DES. MÁRCIO VIDAL).

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA –
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR MILITAR (PADM) – NOMEAÇÃO DO CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO – COMPETÊNCIA DO GOVERNADOR DO ESTADO – PREVISÃO DA LEI ESTADUAL N. 3.993/1978 –– ATUAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – RESPEITO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – ORDEM DENEGADA.

O Mandado de Segurança é ação especial, de rito diferenciado, na qual a pessoa tem a prerrogativa de atacar ato ilegal e abusivo, praticado por autoridade pública ou por pessoa investida nesta qualidade.

A Lei Estadual n. 3.993/1978, que dispõe sobre o Conselho de Justificação, preceitua, no artigo 4.o, ser de competência do Governador do Estado a nomeação do referido Conselho.

A atividade da Administração Pública é pautada pelo Princípio da Legalidade (art. 37/CRF), o que implica reconhecer que ao administrador público só é dado fazer aquilo que a lei autoriza, de forma prévia e expressa, portanto, suas ações devem ser sempre de acordo com o previsto em lei.

Não há previsão legal que assegure efeito suspensivo ao pedido de reconsideração, ficando a cargo da autoridade administrativa, responsável por sua análise, concedê-lo ou não.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Colenda Turma,

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por Yara Correa dos Santos, contra o ato, tido por ilegal, praticado pelo Governador do Estado de Mato Grosso, consistente na convocação do Conselho de Justificação, em decorrência do Processo Administrativo PADM-068/C/2022.

Aduz que, a convocação é nula, porque apresentou pedido de reconsideração (recurso) nos autos do Processo Administrativo Disciplinar, que se encontra pendente de análise.

Sustenta que a instauração do Conselho de Justificação, sem que a decisão administrativa tenha transitado em julgado, fere o devido processo legal, bem como seu direito líquido e certo ao contraditório e à ampla defesa.

Diante disso, impetra este Remédio Constitucional e requer anulação do ato de convocação e nomeação do Conselho de Justificação.

O pedido liminar foi indeferido (id. 161312674).

Apesar de notificada, a autoridade impetrada não apresentou informações (certidão de id. 163945660).

A Impetrante interpôs agravo interno, cujo não provimento se deu nos termos do Acórdão de id. 171695179.

O Estado de Mato Grosso apresentou manifestação, na qual junta as informações prestadas pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, ratifica-as integralmente e requer a denegação da ordem (id. 159427671).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. José Basílio Gonçalves, opina pela denegação da segurança (id. 176387678).

É o Relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Extrai-se dos autos que a Impetrante é 1.a Tenente do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, portadora do RGBPM n. 001.248 (id. 156288691) e, por determinação da Portaria n. 068/CG/2022, do Corregedor-Geral do Corpo de Bombeiros Militar (id. 156288695),

teve contra si instaurado Processo Administrativo Disciplinar Militar (PADM), para apuração de condutas praticadas enquanto no exercício das funções de Analista de Processos de Segurança contra Incêndio e Pânico (PSCIP) e de Diretora de Segurança contra Incêndio e Pânico (DSCIP).

De acordo com a mencionada Portaria, ao mesmo tempo em que exercia as funções de Analista e Diretora, a Impetrante prestava serviço de consultoria para empresários, mediante remuneração, atuando como representante da empresa “Simplifica Design e Projetos” em constante contato com os responsáveis pela elaboração e execução do PSCIP e com o gerente de manutenção do empreendimento “Malai Manso Resort” (id. 156288695).

Ao final do PADM, respeitado o devido processo legal, o Corregedor-Geral concluiu que a Impetrante praticou transgressões disciplinares residuais de natureza grave, no entanto, entendeu pela não aplicação da punição disciplinar, para evitar afronta ao Princípio do
non bis in idem
, pois havia inquérito policial militar em andamento, e recomendou ao Comandante-Geral do CBMMT a submissão do caso ao Conselho de Justificação.

Diante disso, o Comandante-Geral sugeriu ao Governador do Estado de Mato Grosso a instauração do Conselho de Justificação, com base no que preceitua o artigo 2.o da Lei Estadual n.

3.993/1978.

Notificada acerca da Solução da Sindicância, a Impetrante apresentou Pedido de Reconsideração, em 24 de janeiro de 2023, e pugnou pela suspensão da instauração do Conselho de Justificação (id 156293158).

No entanto, em 26 de janeiro de 2023, foi disponibilizado no Diário Oficial do Estado, edição n. 28.425, o Ato n. 447/2023, por intermédio do qual, o Governador do Estado de Mato Grosso nomeou o Conselho de Justificação (id. 156293160).

Inconformada, Yara Correa impetra este remédio constitucional.

Primeiramente, cumpre ressaltar que
o Mandado de Segurança é ação especial, de rito diferenciado, na qual a pessoa tem a prerrogativa de atacar ato ilegal e abusivo, praticado por autoridade pública ou por pessoa investida nesta qualidade.

Diferentemente das demais ações, no Mandado de Segurança pressupõe-se, além dos requisitos comuns, das condições da ação e dos pressupostos processuais, a existência de direito líquido e certo do Impetrante, o que se justifica em razão de sua própria natureza, pois o rito do
mandamus
é célere, não ensejando a produção de provas ou maior dilação instrutória. Logo, a parte impetrante deve trazer, desde o início, todas as provas do direito invocado em juízo.

No caso,

verifica-se que a ilegalidade apontada está no ato do Governador do Estado de Mato Grosso que, nos termos da Lei Estadual n. 3.993/1978, nomeou o Conselho de Justificação para submeter a Impetrante, em decorrência do Processo CBM-CAP-2022/33262.

Sabe-se que a atividade da Administração Pública é pautada pelo Princípio da Legalidade (art. 37/CRF), o que implica reconhecer que
ao administrador público só é dado fazer aquilo que a lei autoriza, de forma prévia e expressa, portanto, suas ações devem ser sempre de acordo com a previsão legal.

A Lei Estadual n. 3.993/1978, que dispõe sobre o Conselho de Justificação, preceitua, no artigo 4.o, ser de competência do Governador do Estado a nomeação do referido Conselho. Veja-se:

Artigo 42 - A nomeação do Conselho de Justificação é da competência do Governador do Estado.

Além disso, a mesma legislação elenca, no artigo 2.o, as hipóteses de submissão de um oficial militar ao Conselho de Justificação. Confira:

Artigo 2.o - É submetido ao Conselho de Justificação, a pedido ou "ex-officio", o oficial da Polícia Militar:

I - acusado oficialmente, ou por qualquer meio lícito de comunicação social, de ter:

a) procedido incorretamente no desempenho do cargo;

b) tido conduta irregular; ou

c) praticado ato que afete a honra pessoal, o pundonor policial-militar ou o decoro da classe;

II - considerado não habilitado para o acesso, em caráter provisório, no momento em que venha a ser objeto de apreciação para ingresso em Quadro de Acesso;

III - afastado do cargo, na forma da legislação policial-militar, por se tornar incompatível com o mesmo ou demonstrar incapacidade no exercício de funções policiais-militares a ele inerentes, salvo se o afastamento é decorrência de fatos que motivem sua submissão a processo;

IV - condenado por crime de natureza dolosa, não previsto na legislação especial concernente à Segurança Nacional, em tribunal civil ou militar, à pena restritiva de liberdade individual até 2 (dois) anos, tão logo transite em julgado a sentença; ou

V - pertencente a partido político ou associação, suspenso ou dissolvido por força de disposição legal ou decisãoo judicial, ou que exerça atividades prejudiciais ou perigosas a Segurança Nacional.

Parágrafo Único - É considerado, entre outros, para os efeitos desta lei, pertencente a partido ou associação, a que se refere este artigo, o oficial da Polícia Militar que, ostensiva ou clandestinamente:

a) estiver inscrito como seu membro;

b) prestar serviços ou angariar valores em seu benefício;

c) realizar propaganda de suas doutrinas; ou

d) colaborar, por qualquer forma, mas sempre de modo inequívoco ou doloso, em suas atividades. (id. 156293159).

Da análise dos documentos que compõem os autos, verifica-se que a convocação do Conselho de Justificação obedeceu aos preceitos legais, além de ser possível extrair, também, que o PADM atendeu ao devido processo legal e oportunizou a ampla defesa e o contraditório, de modo que não há falar em ilegalidade ou abusividade do ato administrativo.

No que se refere à alegação de que o pedido de reconsideração apresentado após a solução disciplinar do PADM, com a finalidade de sobrestar a decisão que ensejou à instauração do Conselho de Justificação, não foi analisado e, por isso, o Chefe do Poder Executivo não poderia ter dado prosseguimento ao ato, entendo que não deve prosperar, porque o referido recurso não é dotado de efeito suspensivo.

Sabe-se que não há previsão legal que assegure efeito suspensivo ao pedido de reconsideração, ficando a cargo da autoridade administrativa, responsável por sua análise, concedê-lo ou não.

Importante destacar que o artigo 54 do Decreto 1.329/1978,
que aprova o regulamento disciplinar da Polícia Militar do Estado de Mato grosso
(RDPM/MT), preceitua, expressamente, sobre o direito do militar que se julgue prejudicado na esfera disciplinar, interpor recursos disciplinares, no entanto, não há previsão legal acerca dos efeitos conferidos aos possíveis recursos.

A respeito dos efeitos dos recursos, Maria Sylvia Zanella Di Pietro leciona:

“Eles podem ter efeito suspensivo ou devolutivo; este último é o efeito normal de todos os recursos, independendo de norma legal; ele devolve o exame da matéria à autoridade competente para decidir. O efeito suspensivo, como o próprio nome diz, suspende os efeitos do ato até a decisão do recurso; ele só existe quando a lei o preveja expressamente.
Por outras palavras, no silêncio da lei, o recurso tem apenas efeito devolutivo”
[1]
.

– Destaquei.

Dessa feita, compete à autoridade administrativa atribuir, ou não, efeito suspensivo ao recurso interposto, contra a decisão proferida no processo administrativo disciplinar, cujo mérito não pode ser sindicado pelo Judiciário.

Nesse sentido, é a jurisprudência do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. SERVIDOR PÚBLICO. PRÁTICA DAS INFRAÇÕES DO ARTIGO 116, INCISOS I, II E III, ART. 132, INC. IV E ART. 127, INC. III DA LEI N. 8112/90, COMBINADO AINDA COM O ARTIGO 136 E 137, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI N. 8.112/90. POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA PENA ANTE A AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO OU RECONSIDERAÇÃO. ALEGAÇÃO DE PRESIDENTE DA COMISSÃO QUE NÃO DETÉM "NÍVEL SUPERIOR". INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PENALIDADE DE DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO A RECEBER PENALIDADE DIVERSA DA APLICADA. 1. No processo administrativo disciplinar, ‘não sendo concedido efeito suspensivo ao recurso administrativo ou ao pedido de reconsideração, não há irregularidade na aplicação da pena de demissão imposta após regular processo administrativo disciplinar’ (RMS 17.839/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima DJ 13/03/2006). 2. Consoante dispõe o art. 149 da Lei 8.112/1990, somente se exige que o Presidente da Comissão Processante seja ocupante de cargo efetivo superior ou de mesmo nível, ou ter nível de escolaridade igual ou superior ao do indiciado. 3. Segurança denegada.” (MS 21.120/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 22/02/2018, DJe 01/03/2018).

Nessa quadra, ainda que o pedido de reconsideração seja recebido como recurso administrativo, não compete ao Judiciário exercer a função de autoridade administrativa e ingressar no mérito da questão, com a finalidade de verificar, no caso, a existência de circunstância excepcional a autorizar o deferimento do efeito suspensivo almejado.

Quanto à ausência de previsão legal para concessão de efeito suspensivo ao Pedido de Reconsideração, esta Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo já se manifestou, inclusive, destacando que a atuação do Poder Judiciário não adentra na esfera do mérito administrativo, tão-somente, naquela de análise da legalidade ou não do ato atacado. Veja-se:

MANDADO DE SEGURANÇA - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - APLICAÇÃO DA PENA DE DEMISSÃO -
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO SEM EFEITO SUSPENSIVO - PRERROGATIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
- SEGURANÇA DENEGADA.

Não há previsão de atribuição de efeito suspensivo ao pedido de reconsideração, nos termos dos artigos 111, 112, 113 e 117 da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 207, de 29 de dezembro de 2004, e, ainda que este seja recebido como recurso administrativo,
não compete ao Judiciário fazer-se de autoridade administrativa e ingressar no mérito da questão, com a finalidade de verificar, no caso, a existência de circunstância excepcional a autorizar o deferimento da suspensão pretendida.
(TJMT 10087251720198110000. Órgão Julgador: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo. Relatora: Des.a Maria Aparecida Ribeiro. Julgamento: 05/11/2020. Publicação: 10/12/2020). Negritei.

Outro não é o entendimento da jurisprudência pátria, todos embasados naquele já esboçado pelo Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

MANDADO DE SEGURANÇA E AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA O INDEFERIMENTO DA LIMINAR. PROFESSOR DA REDE DE ENSINO PÚBLICO ESTADUAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO PROCESSANTE, PARECER DA CONSULTORIA JURÍDICA DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, PARECER DA CONSULTORIA JURÍDICA DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E DESPACHO DA CONSULTORIA JURÍDICA DA CASA CIVIL, ACOLHIDOS PELO GOVERNADOR DO ESTADO. PENA DE DEMISSÃO APLICADA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO INTERPOSTO APÓS A EXECUÇÃO DA PENALIDADE. DESNECESSIDADE, ADEMAIS, DE SE AGUARDAR O JULGAMENTO DO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO, QUE NÃO TEM EFEITO SUSPENSIVO PREVISTO EM LEI, PARA A APLICAÇÃO DA PENA IMPOSTA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ORDEM DENEGADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. "Em geral os recursos administrativos só detêm o efeito devolutivo [...],
sendo juízo da autoridade recebê-lo no suspensivo",
decorrendo daí a "desnecessidade de se aguardar o desfecho do recurso para a execução da penalidade imposta após regular procedimento administrativo"
(STJ - MS 8.890/DF, Rel. Ministro José Arnaldo da Fonseca).
(TJSC. MSCIV 50549843420228240000. Órgão Julgador: Grupo de Câmaras de Direito Público. Relator: Jaime Ramos. Julgamento: 26/04/2023). Negritei.

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. RECURSO ADMINISTRATIVO. EFEITO SUSPENSIVO NEGADO. MÉRITO ADMINISTRATIVO.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONTRÁDITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ASSÉDIO SEXUAL. PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. APELAÇÃO IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. I - Trata-se de recurso de apelação com pedido de efeito suspensivo interposto por ANTONIO ONOFRE SOUZA MENEZES contra sentença que denegou a segurança. Pugna que seja concedido o efeito suspensivo ao recurso administrativo interposto perante a UFPA em trâmite no CONSAD. II - A alegação de violação do contraditório e ampla defesa em relação à colheita do depoimento anônimo junto a Ouvidoria da Universidade não merece prosperar. Verifica-se que o referido depoimento sequer foi utilizado para motivar o Parecer da Procuradoria Federal, que opinou pela penalidade máxima de demissão do servidor. Este, ao contrário, foi apoiado com base em prova testemunhal. III - Apenas se declara a nulidade de um ato processual quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa, o que não é o caso dos autos. IV - O mandado de segurança constitui ação de índole mandamental, de rito especial, com objetivo de proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, em razão de ato coator de autoridade pública, devendo a prova ser pré-constituída.
A via eleita é limitada à análise de legalidade/legitimidade de determinando ato. Dessa forma, a estreita via mandamental não se presta a analisar a justiça da decisão.
Não cabe análise da existência ou não de provas para a condenação em via administrativa. V - Quanto a penalidade aplicada ao servidor, ora apelante, o debate sobre eventual injustiça na sanção administrativa é tema que escapa ao exame estreito do mandado de segurança. ( MS n. 20.963/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 26/8/2020, DJe de 8/9/2020.)
VI - Entende-se que a atribuição de efeito suspensivo a recurso administrativo cabe à autoridade competente para julgamento do referido recurso, não podendo este juízo adentrar no mérito administrativo. (AgRg no RMS n. 32.778/SE, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 27/10/2015, DJe de 10/11/2015.)
VII - Sem honorários advocatícios (Lei no 12.016/2009, art. 25). VIII Apelação improvida. (TRF-1. RAC: 10037708920194013900. Órgão Julgador: 1a Turma. Relator: Desembargador Federal Morais da Rocha. Julgamento: 31/08/2022. Publicação: 31/08/2022). Negritei.

Em conclusão, certo é que, no caso, não há ato ilegal ou abusivo que autorize a concessão da ordem, uma vez que a finalidade do mandado de segurança
é a proteção de direito líquido e certo
, consoante está no artigo 5
o
, LXIX, da Constituição da República e, no caso, não há direito líquido e certo a ser amparado.

Forte nessas razões,
DENEGO A ORDEM
postulada por Yara Correa dos Santos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2023